Tribunal: TCU
Processo: 010.689/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada de auditoria objetivando avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação de empresa, autuada para apurar indícios de superfaturamento em contrato cujo objeto era a construção de adutora e da rede de distribuição de água, incluindo materiais e equipamentos, para atender o povoado de Jucuri e adjacências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 1175/2022-TCU-Plenário , que apreciou relatório de auditoria objetivando avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Sol Brazen Incorporações e Construções Eireli pela Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) no Rio Grande do Norte (Dnocs-Cest/RN), realizada no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Auditoria de conformidade em objetos selecionados com base em modelo probabilístico de análise de dados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. José Eduardo Alves Wanderley do rol de responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Humberto Dantas de Medeiros e da sociedade empresária Sol Brazen Incorporações e Construções Eireli; 9.3. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 21.822,64 13/3/2014 23.054,37 13/3/2014 12.436,82 24/4/2014 4.602,02 2/6/2014 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Dnocs, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar multas individuais de R$ 50.000,00 ao Sr. José Humberto Dantas de Medeiros e à sociedade empresária Sol Brazen Incorporações e Construções Eireli, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Dnocs e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.